Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728325-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA CRISTHYNE VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Concedida oportunidade ao Distrito Federal à comprovação do cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento e da ciência da gravidade do quadro clínico da impetrante, o ente federativo limita-se a alegar que o fármaco ainda não foi entregue pelo fornecedor. Desse modo, diante da aparente recalcitrância em dar cumprimento à determinação de disponibilização do Alfataliglucerase 400 UI 12 frascos" para uso a cada 15 (quinze) dias, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792, tem-se por impositiva a adoção de medida apta a assegurar a efetividade da medida liminar deferida no mandado de segurança (id 49059377). Por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer, é permitido ao magistrado, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536 do Código de Processo Civil). Nesse passo, intime-se a parte impetrante para colacionar aos autos do mandado de segurança três orçamentos do custeio do tratamento, para o fim de análise de sequestro de verbas públicas. Cumprida a determinação, venham os autos conclusos, observada a prioridade legal. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator